Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-36.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031204-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), K. L. C. - CPF: 056.396.281-03 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA - CPF: 978.996.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1031204-36.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚIDE S.A.

EMBARGADO: K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1368 DO STJ. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese vinculante firmada no Tema 1368 do STJ, que define a taxa SELIC como índice de juros moratórios aplicável às dívidas de natureza civil.

III. Razões de decidir

A tese vinculante estabelece que o artigo 406 do CC deve receber interpretação no sentido de que a SELIC constitui a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por representar a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

O artigo 406 do CC estabelece vinculação expressa entre o regime aplicável às obrigações tributárias e o regime aplicável às obrigações civis, sem distinguir entre relações que envolvam ou não ente público, estabelecendo critério objetivo de fixação da taxa de juros moratórios.

A matéria relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios reveste-se de natureza de ordem pública, podendo e devendo o órgão jurisdicional conhecê-la e aplicá-la de ofício, pois a aplicação dos índices legais de atualização das condenações judiciais decorre diretamente da lei e dos precedentes vinculantes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1368 do STJ configura vício passível de correção mediante embargos de declaração, devendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais observar a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento até a citação e, a partir da citação, a aplicação da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

BRADESCO SAÚDE S/A
opõe embargos de declaração contra acórdão proferido no recurso de apelação interposto por
K.L.C., representado por sua genitora NOELANIA RIBEIRO LEAO COSTA
, que “
deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilicitude do cancelamento e a falha na prestação do serviço referente à portabilidade, e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para a apelada e 30% para o apelante, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).” (ID 345299360)

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização das verbas condenatórias.

Sustenta que o acórdão determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, mas deixou de observar os precedentes do STJ sobre a matéria, especialmente o Tema 1368, que fixou a tese de que a SELIC constitui a taxa legal aplicável às dívidas de natureza civil, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

Argumenta que a taxa SELIC já havia sido definida como taxa legal pelos Tribunais Superiores e que a controvérsia foi apreciada em sede de recurso repetitivo.

Ao final, requer o acolhimento do recurso a fim de que seja aplicada a correção monetária pelo IPCA até a citação e, a partir da citação, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios sobre as verbas condenatórias. Subsidiariamente, prequestiona os artigos 389, parágrafo único, e 406, do CC, além dos artigos 927, inc. III, 1.039 e 1.040, todos do CPC.

Contrarrazões (ID 356093884), pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368, que possui aplicação obrigatória, nos termos dos artigos 927, inciso III, 1.039 e 1.040, todos do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.199.164/PR, fixou a seguinte tese vinculante:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Observa-se que o artigo 406 do CC, estabelece que os juros moratórios legais devem seguir a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, criando vinculação expressa entre o regime aplicável às obrigações tributárias e o regime aplicável às obrigações civis.

A norma não distingue entre relações que envolvam ou não ente público, estabelecendo critério objetivo de fixação da taxa de juros moratórios.

Desse modo, a omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.368 configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

Assim, a matéria relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios reveste-se de natureza de ordem pública, podendo e devendo o órgão jurisdicional conhecê-la e aplicá-la de ofício.

Logo, a aplicação dos índices legais de atualização das condenações judiciais decorre diretamente da lei e dos precedentes vinculantes.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada a fim de constar no dispositivo do acórdão que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, deve observar a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento até a citação e, a partir da citação, a aplicação da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios, nos termos do artigo 406 do CC e Tema 1368 do STJ.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026